Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-40.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO (OMISSÃO E CONTRADIÇÃO). INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, mas não a reapreciar a causa, e, ainda que para fins de prequestionamento, devem observar as hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.

2. Não se verificam os vícios apontados pelos embargantes, uma vez que as conclusões do acórdão, dentro do devido balizamento do juízo de pronúncia, foram acompanhadas da respectiva fundamentação que lhes deu suporte.

3. Não há falar em violação do princípio da presunção de inocência ou da competência do Júri, nem em excesso de linguagem, quando os argumentos utilizados para pronunciar os réus decorreram da necessidade de motivação da decisão judicial, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, sem configurar análise de mérito.

4. Declaratórios conhecidos e desprovidos.